Tribunal: STF
Processo: Rcl 60884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por ETM Transporte e Logística EIRELI contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000204-68.2022.5.02.0715), que teria violado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “5. Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por André Luis Francisco Lima contra a ETM Transporte Logística Eireli, processo n.º 1000204- 68.2022.5.02.0715, originária da 69ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP. Na reclamatória, o Autor pretendeu fosse reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, por suposto desempenho das funções de ‘motorista’.



    6. Em contestação aos pedidos, foi anexado o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a pessoa jurídica constituída pelo Autor, onde se estabelecia a prestação de serviços autônomos de entrega, ou seja, a relação entre as partes estava respaldada pela Lei n. 11.442/2007.



    7. O autor da reclamatória constituiu a pessoa jurídica justamente para a realização desse tipo de serviço e antes mesmo de ingressar na Reclamante e, para a execução do contrato, utilizava-se de veículo de sua propriedade, arcando com as despesas operacionais relacionadas. [...]



    10. Ato contínuo, houve interposição de Recurso Ordinário pela ora Reclamante, buscando afastar o vínculo de emprego e reconhecer a relação de serviços autônomos entre as partes, por claramente caracterizado àquele Autor como Transportador Autônomo de Cargas (TAC).



    11. No entanto, em 10.2.2023, foi proferido o v. acórdão pela 7ª Turma do TRT/SP da 2ª Região, negando provimento ao apelo da parte e mantendo a relação de trabalho nos termos dos arts. 2º e 3º, da CLT. [...]



    15. No mesmo sentido, a Lei n. 11.422/2007 trata o transporte rodoviário de carga realizado por conta de terceiros, e estabelece a natureza comercial dessa atividade econômica (art. 2º). Ademais, estabelece que o contrato seja realizado entre o embarcador da carga e o transportador autônomo de cargas (agregado ou independente), que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade (ou não), mediante remuneração certa (art. 4º, caput e §1º). Assim, preenchido tais requisitos, as relações decorrentes do contrato de transporte serão sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego (art. 5º). Por evidente que o enquadramento fático incontroverso dos autos preenche tais requisitos dispostos na lei, afastando a relação de emprego mantida pelo Colegiado.



    16. Ainda, quanto à ‘atividade-fim’, apesar de o Colegiado ter indicado que ‘(...) causa estranheza uma empresa de entrega de cargas, atuante no ramo de logística, funcionar sem um único motorista empregado. Por óbvio, resta evidente a substituição da mão de obra que deveria ser celetista, diante da habitualidade e subordinação, por pessoas jurídicas, numa verdadeira fraude à legislação trabalhista’ (TRECHO EXTRAÍDO DO V. ACÓRDÃO), no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a Corte Suprema reconheceu a Repercussão Geral em relação ao tema da terceirização, e considerou legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa, sob o fundamento de que o princípio constitucional da livre iniciativa assegura aos agentes econômicos liberdade para escolher as suas estratégias empresariais dentro do marco legislativo vigente, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego.



    25. Claro está que o acórdão da 7ª Turma do TRT/SP da 2ª Região afronta os precedentes vinculantes da Suprema Corte, quanto aos julgados da ADC 48, ADI 3.961, APDF 324 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). [...]



    41. Além de cumpridos os requisitos da Lei n. 11.442/2007 na relação comercial estabelecida entre as partes, bem como a possibilidade de terceirização da atividade principal ou acessória do transportador de carga, na qual o Autor da reclamatória prestou serviços autônomos nesse contexto, o referido acórdão não considerou a falta de competência material da Justiça do Trabalho para analisar a questão. Contudo, conforme outrora destacado, essa competência é exclusiva da Justiça Comum.



    42. Ademais, a decisão de mérito da ADC 48 é mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre aplicação da CLT ou da Lei n. 11.442/2007, quando preenchidos os requisitos da referida lei, sendo que o acórdão ofende a ordem constitucional estabelecida também no art. 114 da CRFB, para além da soberania do Supremo Tribunal Federal em controle centrado de constitucionalidade.



    43. Ademais, em sentido análogo àquele da ADC 48 e da ADI 3.991, se deu o julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, onde reconhecida a Repercussão Geral em relação ao tema da terceirização, e considerou legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa, sob o fundamento de que o princípio constitucional da livre iniciativa assegura aos agentes econômicos liberdade para escolher as suas estratégias empresariais dentro do marco legislativo vigente, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego.”



    Ao final, requer que seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI 3.991 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 10/7/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-2 e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 19/05/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o TRT-2 decidiu no sentido de firmar implicitamente a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (Doc. 22, fls. 2-3): 



    “De fato, a reclamada, empresa de logística, firmou o ‘Instrumento particular de contrato de prestação de serviços e outras evenças’ com uma pessoa jurídica constituída pelo reclamante (fls. 163/172).



    Ocorre que, a forma de prestação de serviços não fora realizada de acordo com o que se espera de uma relação autônoma, restando evidente os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A testemunha da reclamada, Sr. Francisco, foi clara ao esclarecer que apesar do objeto social da empresa ser o transporte rodoviário de cargas, todos os motoristas não eram registrados. Além disso, o encarregado salientou que o autor trabalhava todos os dias na realização de entregas, que eram, em média, de 20 diárias.



    Observe-se, ainda, que o relatório de fls. 176/196 demonstra a habitualidade da prestação de serviços. Ademais, as conversas de whatsapp de fls. 197/209 não possuem o condão de afastar o vínculo empregatício, pois demonstram que o autor avisava a empresa nos dias em que não poderia trabalhar por problemas no seu veículo.



    No que tange ao controle de horário, verifica-se que atualmente é possível a fiscalização por meio de aplicativos e relatórios, sendo insustentável a tese de que a empresa não detinha ciência das atividades e rotas dos motoristas.



    O fato do reclamante arcar com as despesas do seu veículo também não pode constituir motivo para o afastamento da relação de emprego, diante da presença de todos os elementos caracterizadores do vínculo.



    Ora, causa estranheza uma empresa de entrega de cargas, atuante no ramo de logística, funcionar sem um único motorista empregado. Por óbvio, resta evidente a substituição da mão de obra que deveria ser celetista, diante da habitualidade e subordinação, por pessoas jurídicas, numa verdadeira fraude à legislação trabalhista.



    Neste sentido, mantenho a r. sentença que reconheceu a existência de contrato de trabalho no período de 02.01.2019 a 21.09.2021, na função de motorista, mediante a percepção de contraprestação pecuniária composta por entregas realizadas, na razão de R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 7,00 (sete reais), condenando a reclamada ao pagamento das verbas rescisórias e correlatas.



    Por fim, afasto o pleito de aplicação da multa por litigância de má-fé, pois não há elementos para a caracterização, muito pelo contrário.



    Nego provimento.”



    O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido.” (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente